Tribunal: TJPA
Processo: 0001754-36.2013.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 33, DA LEI 11.343/2006 â PENA DE 06 (SEIS) DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA â ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â InocorrÃªncia. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juÃzo. Ressaltando, que no crime de trÃ¡fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensÃ£o da droga tem grande valor probatÃ3rio. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InsubsistÃªncia. O magistrado baseou a sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mÃnimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusÃ£o, em virtude da natureza da substÃ¢ncia apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â ImprocedÃªncia. Apelante Ã© contumaz na pratica de delitos, conforme consta da certidÃ£o de fls. 111/111-v, portanto, nÃ£o preenche os requisitos do artigo 33, Â§4Âº, da Lei 11.343/2006. READEQUAÃÃO DO REGIME PRISIONAL â Impossibilidade. Regime semiaberto totalmente compatÃvel com a pena aplicada, nos termos do artigo 33, Â§2Âº, âbâ, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAA DE PARAUAPEBAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001754-36.2013.8.14.0040
APELANTE: CLAUDIO DA ROCHA BRANDÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 (SEIS) DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude da natureza da substância apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência.
Apelante é contumaz na pratica de delitos, conforme consta da certidão de fls. 111/111-v, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - Impossibilidade.
Regime semiaberto totalmente compatível com a pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAA DE PARAUAPEBAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001754-36.2013.8.14.0040
APELANTE: CLAUDIO DA ROCHA BRANDÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

CLAUDIO DA ROCHA BRANDÃO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra a denúncia, que no dia 07 de março de 2013, o ora denunciado, foi preso em flagrante delito com 02 (duas) petecas de ¿crack¿, pesando aproximadamente 09 gramas.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante Claudio da Rocha Brandão recorreu da decisão condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas de que estivesse de fato praticando o crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer a aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante Claudio da Rocha Brandão recorreu da decisão condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas de que estivesse de fato praticando o crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta a apreensão do entorpecente com o apelante (fl. 23), corroborado pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 34).

A autoria, de igual forma, delineada através das declarações testemunhais, proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial militar, Ivanilson Sousa Oliveira, afirmou que se recorda dos fatos da denúncia, que nesse dia o apelante ao avistar a viatura, empreendeu fuga, então a polícia fez o cerco, conseguindo encontra-lo em sua residência, com uma certa quantidade de droga, acrescentou que já havia outras denúncias que no local era comum a venda de drogas, por isso a polícia sempre fazia ronda na região para conseguir prender traficantes.

André Luis Reis Fernandes, declarou perante a autoridade policial, que após atitude suspeita, perseguiram o apelante, flagrando o mesmo em sua residência, com duas petecas de entorpecente de coloração amarelada, que se assemelha ao crack.

Por sua vez, o apelante negou a autoria dos fatos, contudo, declarou que a droga encontrada consigo, era apenas para seu consumo.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

No que se refere a fixação da pena base no mínimo legal
, esta relatora entende que não há como proceder, uma vez que o magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude da natureza e quantidade da substância apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006.

Verifico também, que não há como
reconhecer o tráfico privilegiado,
pelo fato de não preencher os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, pois conforme consignado na sentença condenatória, pela certidão de antecedentes criminais, o apelante é contumaz na pratica de atividades criminosas, fl. 111/111-v.

Assim, não existe como modificar o regime de cumprimento de pena para o aberto, pois totalmente compatível o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP, já que mantida definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 06 (seiscentos) dias multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória emtodos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001754-36.2013.8.14.0040